Tribunal: TJES
Processo: 5044355-02.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044355-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS DO COUTO FERRO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5044355-02.2024.8.08.0024
Origem
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO
: MARCOS DO COUTO FERRO e SUPER SELETTO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE TELEFONE CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE REPARO OU DEVOLUÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de Ação Indenizatória movida por MARCOS DO COUTO FERRO contra SUPER SELETTO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA E OUTRO alegando que em 14/03/2024 adquiriu um celular Iphone 11, pelo valor de R$ 2.199,99, contudo, o produto apresentou defeito com um mês de uso e não foi reparado, causando prejuízos. Por esses motivos, requer seja a demanda julgada procedente para condenar as promovidas ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a ré (Mercado Livre) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da ré no que se refere ao defeito apresentado no aparelho adquirido pelo autor e se o vício do produto não sanado pelas rés enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação às preliminares de incompetência dos juizados especiais cíveis e ilegitimidade passiva, renovadas nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Do mérito.
É incontroverso o fato de que o celular apresentou defeito e que, mesmo após a tentativa de resolução extrajudicial, não houve reparação do produto, de modo que resta configurada a falha na prestação do serviços. Resta analisar, portanto, a alegação de responsabilidade da ré. Ao analisar os autos, tem-se que
deve ser afastada a alegação de excludente de responsabilidade da ré, na medida em que trata-se de produto disponibilizado em sua plataforma, o que demonstra o evidente benefício econômico auferido a partir da venda do produto, de modo que, enquanto integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios que esse apresenta. Acerto do ato sentencial.

6
. Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano.
E, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO
7.
Recurso conhecido e
DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

8.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)